Tribunal: STF
Processo: MS 40862
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em mandado de segurança. Mandamus individual, impetrado em litisconsórcio ativo, contra suposto ato omissivo da Mesa da Câmara dos Deputados. Ilegitimidade ativa ad causam. Precedentes. Imprecisão quanto ao direito alegadamente violado ou ameaçado de lesão e quanto ao ato coator omissivo. Negativa de seguimento ao mandamus. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Corte. Argumentação recursal que não infirma os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.

    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que consiste em reforço dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.